Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730335-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA MAZZARO PERES DE SABOYA ROCHA MIRANDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. CABIMENTO. SÚMULA 259 DO STJ. CONTRATO DE MÚTUO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS ALHEIOS. TEMA 528 DO STJ. 1. Em observância ao princípio da especialidade, a intimação via sistema deve prevalecer em relação à intimação promovida mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, por se tratar, no último caso, de ato processual de caráter genérico. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1 Preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil, porquanto indicados os motivos pelos quais o agravante considera necessária a reforma da r. sentença recorrida, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 3. A ação de exigir contas constitui procedimento especial previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor apresentar minuciosamente todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica, bem como exibir o saldo final e solucionar as dúvidas que aparecerem. 4. O correntista possui legitimidade e interesse para propor ação de prestação de contas em desfavor do banco ao qual se encontra vinculado, nos termos da Súmula no 259 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a abertura de conta corrente tem como pressuposto a entrega de recursos à instituição financeira, que passa a ter a gestão sobre os valores e dá início a uma relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1293558/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 528), firmou tese no sentido de que, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas. 5.1 Observa-se a possibilidade de ajuizamento da ação de exigir contas pelo correntista, mas a ausência de interesse de agir no caso de mutuário devedor, o que se explica pela natureza jurídica diversa das relações existentes entre o consumidor e a instituição financeira nas situações referidas. 5.2 Nos contratos de mútuo/financiamento, o banco se exime dos compromissos após a entrega dos recursos ao tomador do empréstimo, que passam à administração exclusiva do devedor, o qual deve restituir o montante emprestado na forma pactuada, não se configurando o seu interesse de agir na ação de exigir contas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega afronta ao artigo 550 do CPC, pugnando para que seja reconhecido seu interesse de agir na ação de exigir contas, pois pretende que o recorrido esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor, considerando, em especial, o contrato firmado entre as partes. Suscita, ademais, divergência jurisprudencial quanto à aplicação do tema 908 do STJ à presente hipótese, defendendo a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais na segunda fase da ação de prestação de contas. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 550 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1293558/PR, (Tema 528), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 25/3/2015, concluiu que: “Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por outro lado, melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que o precedente citado pela recorrente se deu na segunda fase da ação de prestação de contas, enquanto a hipótese dos autos se refere à primeira fase. Assim, a matéria impugnada não se amolda à controvérsia instaurada no Tema 908 do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030